Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-04.2018.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Rejulgamento. Apelação Cível. Cobrança - Condomínio irregular - STJ Tema 882 - Hipótese de incidência não configurada.
Condição de associado revelada pela previsão, no instrumento de cessão de direitos, da assunção das obrigações condominiais.